Tribunal: STF
Processo: ARE 1514657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA. LEI ESTADUAL 15.462/2005. GRADUAÇÃO CONCLUÍDA ANTES DA INVESTIDURA NO CARGO PÚBLICO. REPOSICIONAMENTO EM NÍVEL CORRESPONDENTE AO DA ESCOLARIDADE APRESENTADA PELA CANDIDATA. ENTENDIMENTO PACIFICADO EM JULGAMENTO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    REPOSICIONAMENTO DEVIDO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    - O ingresso de servidor público em cargo das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo dará conforme a formação mínima exigida e ocorrerá no nível correspondente à sua escolaridade, nos moldes previstos no art. 11 da Lei Estadual nº 15.462/2005.



    - A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais uniformizou-se no sentido de que o posicionamento no cargo deve ser realizado no nível correspondente ao da formação do candidato, ainda que o edital tenha previsto a exigência de escolaridade inferior para exercício do cargo. (TJMG - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 1.0024.11.194659-6/003, Rel. Des. Caetano Levi Lopes – Dje de 15/04/2016).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 25; 37, incisos I e II; 39, caput; 61, § 1º, inciso II, alínea "c"; 84, inciso XXIII; 165, inciso III, e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente